Tribunal: TJBA
Processo: 8024243-22.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024243-22.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADILTON DO NASCIMENTO COSTA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS EFEITOS DA ABSOLVIÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou mandado de segurança impetrado por investigador da Polícia Civil, demitido em decorrência de processo administrativo disciplinar. O embargante alega omissão do julgado quanto à repercussão da absolvição penal sobre o processo administrativo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao concluir que a absolvição penal do embargante decorreu de insuficiência probatória, e não de negativa de autoria, o que afastaria a repercussão automática na esfera administrativa. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como instrumento de rediscussão da matéria. 4. O acórdão embargado apreciou de forma expressa a questão da repercussão da sentença penal absolutória, consignando que a absolvição se deu por ausência de provas, hipótese que não repercute automaticamente no processo administrativo disciplinar. 5. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com a solução adotada, não configurando qualquer dos vícios previstos em lei. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão embargada. 2. A absolvição penal por insuficiência de provas não repercute automaticamente no processo administrativo disciplinar, restringindo-se a vinculação às hipóteses de negativa de autoria ou de inexistência do fato." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §1º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8024243-22.2021.8.05.0000, em que figuram como Embargante ADILTON DO NASCIMENTO COSTA e como Embargados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator